Tribunal: TJES
Processo: 5000036-84.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-84.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA MARIA BIANCHI LOPES

APELADO: MARCELO EFFGEN LEMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS
DE CONSTITUIR FAMÍLIA (
AFFECTIO MARITALIS
). RELACIONAMENTO CLASSIFICADO COMO NAMORO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação Cível interposto pela autora contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de reconhecimento e dissolução de união estável com consequente partilha de bens e concessão de alimentos, por não ter sido comprovada a existência dos elementos caracterizadores da união estável.

A apelante alega que a relação mantida com o apelado por aproximadamente 4 (quatro) anos preenchia os requisitos de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do vínculo de união estável entre as partes e, em caso positivo, determinar a partilha de bens e a obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal e o Código Civil estabelecem que a união estável se configura pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, CC). O elemento subjetivo (
animus
de constituir família ou
affectio maritalis
) é essencial para distinguir a união estável de outras formas de relacionamento, como o namoro, ainda que qualificado.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o acervo probatório colacionado aos autos (depoimentos testemunhais e registros fotográficos) não se mostrou conclusivo nem apto a demonstrar o mútuo e efetivo propósito de construir uma entidade familiar, mormente pela ausência de provas documentais que indicassem a comunhão de vida e esforços patrimoniais (
v.g.
, contas bancárias conjuntas, comprovantes de mesmo domicílio ou co-responsabilidade em contratos).

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência do intuito familiar descaracteriza a união estável, limitando a relação ao mero namoro, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, o desprovimento do recurso acarreta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, na forma do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação inequívoca do
animus
de constituir família (
affectio maritalis
), não se confundindo com o namoro qualificado, ainda que este se revista de publicidade, continuidade e duração. 2. A ausência de elementos probatórios que evidenciem o propósito
more uxorio
inviabiliza o reconhecimento do vínculo, impondo a improcedência dos pedidos de dissolução, partilha de bens e alimentos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11; 98, § 3º; 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 2211839 PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4, j. 20/03/2023; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008317-32.2021.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIA MARIA BIANCHI LOPES
em face da r. sentença (id. 16685972), proferida pelo d. Juiz de Direito da 1ª Vara Domingos Martins que, nos autos da “
ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens”
ajuizada pela apelante em face de
MARCELO EFFGEN LEMOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

Em suas razões (id. 16685975), a apelante sustenta que a sentença errou em não reconhecer a existência da união estável, defendendo que as partes sempre apareciam em público, como um casal. Argumenta que, as testemunhas trazidas pelo Apelado apenas afirmam não saberem se as partes tinham um relacionamento, mas não afirmam que não eram um casal.

Sem contrarrazões.

Parecer da procuradoria em id. 17310271 optando por não se manifestar.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000036-84.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. M. B. L.

APELADO: M. E. L.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela senhora K.M.B.L. em face da r. sentença (id. 16685972), proferida pela culta colega Dra.
MONICA DA SILVA MARTINS, mui
digna Juíza de Direito da 1ª Vara Domingos Martins que, nos autos da “
ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens”
ajuizada pela apelante em face do senhor M.E.L.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

Em suas razões (id. 16685975), a apelante sustenta que a sentença errou em não reconhecer a existência da união estável, defendendo que as partes sempre apareciam em público, como um casal. Argumenta que, as testemunhas trazidas pelo Apelado apenas afirmam não saberem se as partes tinham um relacionamento, mas não afirmam que não eram um casal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da união estável, para que, sendo o caso, ocorra a partilha de bens e a concessão de alimentos conjugais.

A apelante defende que, conviveram em união estável por aproximadamente 4 anos, com início em 2019, em convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Além disso, o casal teria construído um bar no imóvel da apelante, sendo administrado pelo apelado e que dele auferia lucros.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável,
Cristiano Chaves de Farias
e
Nelson Rosenvald
lecionam que:

(...) infere-se com tranqüilidade que a união estável está submetida a alguns elementos essenciais: i) diversidade de sexos; ii) estabilidade; iii) publicidade; iv) continuidade; v) ausência de impedimentos matrimoniais. É bem verdade que esses elementos, necessariamente, precisam estar conectados a um elemento principal, que é o ânimo de constituir família, isto é, a intenção de estar vivendo com se casados fossem (..).
(
in
Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris
, 2008, p. 392)

O apelado, em sede de contestação, nega veementemente a existência desses requisitos.

Competia, portanto, a autora demonstrar a publicidade da relação e o ânimo de constituir família, o que entendo que não restou evidente com o conjunto probatório arrolado.

O depoimento das testemunhas em id. 16685969 não permitiu análise conclusiva acerca do grau de comprometimento da relação, não havendo nenhum relato que indicasse cabalmente a existência do
animus
de constituir família.

No que tange as fotos trazidas pela autora em id 16685958, entendo que estas são insuficientes para comprovação de elemento subjetivo tão distinto e definitivo na vida do ser humano, que é o de constituir uma família.

O bar construído foi objeto de permuta entre as partes id. 16685944, não se tratando de patrimônio construído com esforço comum, tampouco construído em propriedade da autora, tendo em vista a relação comercial formalizada em 2018.

A análise de veracidade da alegada intenção de relacionamento amoroso compreende elementos que usualmente caminham juntos e se acumulam ao longo de uma relação. Entendo que se de fato houvesse o desejo de constituir uma família haveriam também demonstrativos evidentes que sinalizassem que de fato haveria ali uma família em construção.

No entanto, o que se vê da pretendida partilha é um acervo de itens mínimos para a moradia de um indivíduo que mantém um bar e trabalha na condição de pedreiro. Os bens a serem partilhados referem-se, por exemplo, a uma mesa de sinuca, dois freezers, além de ferramentas de carpintaria e construção civil.

Nesse sentido, a r. sentença é irretocável ao apontar a falta de elementos documentais que evidenciassem a existência de uma relação que simula uma família, como conta bancária conjunta, prova de mesmo domicílio, contrato de locação ou conta de telefone no nome de ambos.

Como bem ressaltou a magistrada,
“
o
s comportamentos, aqui relatados, aconteceram na existência de um namoro, não havendo interesse de constituir família no tempo presente, nem mesmo manifestação aparente de um casamento, na medida que a relação afetiva das partes não era vista pela sociedade como um casamento.”.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL . RECONHECIMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS . IMÓVEL DO AUTOR. PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I .
Não há nos autos provas de que as partes mantinham uma relação com affectio maritalis no período alegado pela autora, sendo a única possível prova de que já coabitavam nesse período o próprio depoimento da autora e o testemunho incerto quanto a tal marco. II. É essencial que haja o desejo de constituir família de ambas as partes para a caracterização da união estável. Precedentes do STJ . III. O diploma cível é elucidativo quanto à não comunicação dos bens obtidos em momento anterior à constituição da união estável
. IV. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008317-32.2021.8 .08.0012, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO . FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N . 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família ( ...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" ( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012)
. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5 . Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS . AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. 1.
Para que a união estável seja reconhecida como entendida familiar, é necessário que esta seja caracterizada, de forma inequívoca, como uma convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família . 2. É cediço que a coabitação não é elemento exigido para a caracterização da união estável, uma vez que esta pode decorrer da contingência e dos interesses particulares. 3. A união estável exige comunhão de vida entre homem e mulher, participação do companheiro em todas as tarefas da vida do outro, o animus de viver como se casados fossem, de efetivamente partilhar suas vidas cotidianamente, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes . 4. Ausentes os requisitos caracterizadores da união estável, restando comprovado, exclusivamente, a existência de um namoro, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. 5. Recurso improvido . (TJ-DF 07029253320178070010 - Segredo de Justiça 0702925-33.2017.8.07 .0010, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)